Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Na forma do art. 10 c/c art. 437, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a petição e documentos novos juntados aos autos no ID 45003619. Publique-se. Intimem-se.